Tribunal: TJPA
Processo: 0005151-61.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005151-61.2019.8.14.0083

APELANTE: NANDA RODRIGUES DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE ATENUAÇÃO DA PENA EM
QUANTUM
MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA. PRECEDENTS STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Escorreitamente atenuada a pena para a presença de duas atenuantes de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea. Precedentes STJ.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por NANDA RODRIGUES DE JESUS, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Vara Única de Curralinho/PA, que condenou o apelante, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º,

II, do Código Penal Brasileiro.

Relata a peça acusatória, ao ID 5063447, que no dia 04 de agosto de 2019, por volta das 21h, na Arena de Evento José Dias, no Município de Curralinho/PA, a acusada, munida de
animus necandi
, desferiu uma facada em desfavor da vítima Zelma Carneiro da Silva, por motivo de ciúme.

Conforme apurado no presente inquérito, na data relatada, ocorreu uma festa denominada "Fest Verão" na localidade descrita acima, ocasião em que a acusada estava com seu companheiro Jeferson Oliveira da Silva e colegas. Em determinado momento, seu companheiro desapareceu de sua vista.

Diante do sumiço de seu companheiro, a acusada passou a procurá-lo. Depois de um tempo, encontrou seu companheiro saindo do mato com a vítima, oportunidade em que viu ambos arrumando as suas roupas.

Em seguida, a acusada passou a discutir com o seu companheiro, ocasião em que a tia da denunciada, a Sra. Regina Duarte Rodrigues, afastou o casal.

De acordo com o IPL, a acusada, com vontade livre e consciente, foi à residência de sua avó, buscou uma faca e retornou à festa. Em seguida, houve uma discussão e a denunciada esfaqueou a vítima Zelma Carneiro da Silva.

Após o ocorrido, a acusada tentou empreender fuga, não logrando êxito, vez que o segurança da festa, Jeová Barbosa Dias, fez a sua captura e a entregou para a polícia.

A denúncia foi recebida em 03.09.2019.

Em razões recursais, ID 11987878, pugna a defesa para que seja reformada a sentença levando-se em consideração a atenuante da confissão, em um
quantum
aplicado diferentemente do
quantum
da menoridade relativa.

Em contrarrazões, ID 12333953, a digna representante do
Parquet
de 1º Grau, requer, CONHECIMENTO do presente recurso de apelação, por haver preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, que seja NEGADO PROVIMENTO, a fim de que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Nesta Instância Superior, o Doutor Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, a fim de que seja mantida na íntegra a decisão recorrida.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

1. A defesa do apelante aduz a ocorrência de erro

na dosimetria da pena, para que seja aplicado um
quantum
maior da atenuação da pena em razão da confissão da ré.

Estas teses não merecem prosperar.

Na primeira fase da dosimetria da pena, restou esta fixada em 20 (vinte) anos de reclusão e posteriormente aplicada a atenuação da pena em 1/6 (um sexto). Vejamos:

“(...) Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade da ré é grave, considerando a frieza em que o delito foi praticado, demonstrando desvalor com a vida humana. A ré não registra antecedentes criminais frente ao disposto pelo art. 50, LVII, CF/88, eis que não conta com nenhuma condenação transitada em julgado. Nada de relevante foi apurado quanto à personalidade e à conduta social da denunciada. Os motivos do crime foram fúteis, mas fato já considerado no tipo do crime. As circunstâncias são desfavoráveis, pois, sem motivação plausível e de modo calculável, a ré atingiu de modo certeiro o coração da vítima, que resultou no seu falecimento. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a vítima era pessoa ainda jovem, tendo repentinamente sua vida retirada, o que causou imediato abalo familiar e evidente repulsa social gerada pela total reprovação da conduta. O comportamento da vítima não concorreu para o delito. Diante disso, fixo a PENA-BASE EM VINTE ANOS DE RECLUSÃO.

Não há agravantes a serem consideradas.

Reconheço a atenuante de ser a agente menor de vinte e um anos na época dos fatos, razão pela qual reduzo a pena acima fixada em um sexto para DEZESSEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO e torno-a concreta e definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição (...)”.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, houve a correção do erro material de omissão da sentença condenatória, sem que tenha havido alteração do
quantum
da pena (ID 11624352), nos seguintes termos:

“(...) Analisando os embargos de declaração ofertados, verifico razão da parte embargante, pelo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, no sentido de proceder com a seguinte retificação da sentença proferida (ID 75027054):

ONDE SE LÊ:

“(..) Reconheço a atenuante de ser a agente menor de vinte e um anos na época dos fatos, razão pela qual reduzo a pena acima fixada em um sexto para DEZESSEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO e torno-a na pena concreta e definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. (...)”

LEIA-SE:

“(...) Reconheço a atenuante de ser a agente menor de vinte e um anos na época dos fatos e a confissão parcial em juízo, razão pela qual reduzo a pena acima fixada em um sexto para DEZESSEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO e torno-a na pena concreta e definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. (...)”

MANTENHO o restante da sentença proferida inalterada em sua integralidade (...)”.

Desta forma agiu acertadamente com o entendimento jurisprudencial do superior Tribunal de Justiça, que preconiza que na presença de duas atenuantes compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DE DUAS ATENUANTES E DE AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA DE 1/6 CABÍVEL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA REVISTO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Omissis.

2. Omissis.

4. Omissis.

5. Omissis.

6. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 7. No caso, restou reconhecida a presença de duas atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea - e da agravante do art. 61, II, "h", do CP.

Nesse passo, procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante etária, remanesce a atenuante da menoridade relativa a ser sopesada, sendo, portanto, cabível a redução de 1/6.

8. Omissis.

9. Omissis.

10. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 6 anos e 8 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC n. 525.851/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da Única da Comarca de Curralinho/PA.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023